Tribunal: TJMT
Processo: 0001338-82.2008.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0001338-82.2008.8.11.0022
RECORRENTE: MARCELO RENATO JABUR
RECORRIDOS: ENEIAS SANTANA DA SILVA e ALEXANDRE PARANHOS CRISPIM
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por MARCELO RENATO JABUR S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 7828835):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DA CAMINHONETE QUE ABALROOU A TRASEIRA DA MATOCICLETA – CONDUTA CULPOSA DO REQUERIDO COMPROVADA – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizam tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.
Assim, demonstrada a conduta culposa do requerido na condução de seu veículo automotor que, ao se desentender no trânsito, atingiu a traseira da motocicleta na qual trafegavam os apelantes causando-lhes diversas escoriações pelo corpo, conforme se extrai da prova testemunhal, pericial e documental, a condenação da parte requerida ao pagamento da verba indenizatória é medida que se impõe.
Considerando as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, o quantum deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se demonstra razoável e proporcional.
Conforme dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15 devidos os honorários recursais, conforme §§ 1o, 2o e 11 do artigo 85 do CPC/15.
(TJMT ApCiv 0001338-82.2008.8.11.0022, Desa. Relatora Marilsen Andrade Addario, julgado em 15.05.2019).
Interpostos embargos de declaração (ID 8001842), estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 72496954.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por ambas as partes, que proveu o recurso dos ora recorridos no sentido de confirmar a responsabilidade por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito e condenar o recorrente ao pagamento de danos materiais e morais. No tocante a última verba, a Câmara julgadora aumentou o valor da indenização de R$3.000,00 (três mil reais) para R$8.000,00 (oito mil reais).
O recorrente alega violação aos artigos 373 inciso I, 464, 489, 1013 e 1022 do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário recorrido afrontou o princípio da valoração das provas, deixando de tirar das provas as devidas consequências jurídicas.
Sustenta que “Em que pese o Boletim de Ocorrência, por se tratar de documento lavrado por agente público, gozar de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos (CPC, 405), no caso, o documento valeu-se somente da declaração dos Recorridos, trazendo as informações por eles prestadas, razão pela qual deve ser analisado com reservas, ou seja, não se pode emprestar a ele, isoladamente, a força probante pretendida (ID 75818965 – pg.06).
Assevera que o depoimento da testemunha, ainda que compromissada “não possui carga probatória, e não é hábil a garantir que o Recorrente estava em alta velocidade, que houve a verdadeiramente a colisão, e que a referida colisão ocasionou a queda dos Recorridos” (ID 75818965 – pg.07).
Requer, por fim, a reforma do acordão recorrido e, alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
O recurso é tempestivo (ID 76057497) e preparado (ID 76061985).
Contrarrazões (ID 79710042)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação – Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 373 inciso I, 464, 489, 1013 e 1022 do Código de Processo Civil, o recorrente limitou-se a reproduzir razões atinentes à má valoração da prova, por discordar das conclusões que levaram o órgão recorrido a reconhecer sua responsabilidade civil, mas em nenhum momento explicou, em cotejo ao acordão recorrido, qual a contrariedade incidente aos dispositivos tidos por violados e como esta teria ocorrido.
Ademais, em observação aos artigos do Código de Processo Civil indicados por violados, é nítido que qualquer deles tem carga valorativa suficiente para infirmar as conclusões do acordão recorrido. Dois deles, em especial o artigo 1.022 e 464 do CPC tem vários incisos, e o recorrente não indicou em qual deles ocorreu a violação, implicando em nítida deficiência de fundamentação, atraindo óbice da súmula 284/STF por analogia.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A análise da tese recursal - de que foram aplicadas "de modo equivocado as normas regulamentares" - suscita indispensável interpretação de regras infralegais, incabível nesta instância especial, sendo meramente reflexa a ofensa ao dispositivo legal indicado no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dispositivo legal tido como violado deve conter carga normativa suficiente a alterar o julgado hostilizado, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1614511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020)
Desta forma, ante a impossibilidade de se aferir a exata compreensão da matéria apresentada, e em qual ponto haveria violação à Lei Federal em testilha, inviável a admissão do recurso no tocante à alínea “a” do dispositivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça